Tribunal: TRF3
Processo: 5017786-73.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
66/575)

5017786-73.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5017786-73.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

PARTE AUTORA: LUCAS DE OLIVEIRA LUCINDO

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUCAS DE OLIVEIRA LUCINDO: FABIO BULHOES LELIS - RJ258288-A, RUBERVAL FERREIRA DE JESUS - RJ250431-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS E DANOS MORAIS. ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PEDIDO CONDENATÓRIO. ANULAÇÃO REFLEXA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência cível suscitado por juízo federal em face de juizado especial federal, em ação proposta contra a União para pagamento de indenização correspondente a 10/12 avos de férias não gozadas, acrescida do terço constitucional e calculada com base na última remuneração percebida, além de indenização por danos morais. O juizado especial federal declinou da competência por entender configurada hipótese de anulação de ato administrativo federal, ao passo que o juízo suscitante afirmou tratar-se de pretensão condenatória voltada à obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos, suscitando o conflito negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se ação voltada ao pagamento de indenização por férias não gozadas e danos morais, fundada em alegado equívoco no cálculo administrativo, configura causa para anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, nos termos do art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001; e (ii) estabelecer se, ausente pedido autônomo de invalidação de ato administrativo e sendo o valor da causa inferior ao teto legal, a competência é do Juizado Especial Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial Federal depende da presença cumulativa de dois requisitos: valor da causa inferior a 60 salários mínimos e inexistência de hipótese legal de exclusão prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 10.259/2001.

O requisito econômico está atendido quando o valor da causa, fixado em R$ 21.310,20, permanece abaixo do limite legal de alçada.

A vedação do art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001 incide apenas nas causas cujo objeto principal seja a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal, fora das exceções legais.

A demanda de origem possui natureza condenatória, pois busca o pagamento de verba indenizatória e de compensação por dano moral, sem formular pedido autônomo de anulação ou cancelamento de ato administrativo.

A eventual superação do entendimento administrativo adotado pela ré constitui mero efeito lógico, incidental e reflexo do acolhimento do pedido condenatório, o que não basta para afastar a competência do Juizado Especial Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento recente da 1a Seção do TRF da 3a Região distinguem as ações cujo pedido principal é a invalidação do ato administrativo daquelas em que a desconstituição do ato surge apenas como consequência reflexa do provimento condenatório, admitindo, nesta última hipótese, a competência do Juizado Especial Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento: 1. A vedação prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001 não incide quando a demanda formula pedido exclusivamente condenatório de pagamento ou indenização e a eventual desconstituição de ato administrativo federal decorre apenas de forma reflexa do provimento jurisdicional. 2. A ação de cobrança de férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, cumulada com pedido de danos morais, não se exclui da competência do Juizado Especial Federal quando não contém pedido autônomo de anulação ou cancelamento de ato administrativo. 3. Atendido o limite de alçada e ausente hipótese legal de exclusão, compete ao Juizado Especial Federal processar e julgar a demanda.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput, e § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.097.760/SP; TRF3, Conflito de Competência no 5008641-90.2025.4.03.0000, Rel. para acórdão Des. Fed. Herbert de Bruyn, 1a Seção, j. 05.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5017786-73.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

PARTE AUTORA: LUCAS DE OLIVEIRA LUCINDO

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUCAS DE OLIVEIRA LUCINDO: FABIO BULHOES LELIS - RJ258288-A, RUBERVAL FERREIRA DE JESUS - RJ250431-A

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara Federal de Osasco/SP em face do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP.

Na origem, Lucas de Oliveira Lucindo aforou ação em face da União Federal, atribuindo à causa o valor de R$ 21.310,20, buscando a condenação ao pagamento de indenização referente a 10/12 avos de férias não gozadas, acrescida do terço constitucional, calculada com base na última remuneração recebida, correspondente ao posto de Aspirante a Oficial, bem como indenização por danos morais.

O Juizado Especial Federal declinou da competência, ao fundamento de que o pedido estaria relacionado à prévia anulação de ato administrativo federal, incidindo a vedação prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Federais da Subseção Judiciária.

Redistribuídos os autos, o Juízo Federal da 2a Vara Federal de Osasco/SP não acolheu o entendimento do Juizado e suscitou o presente conflito, sustentando, em síntese, que a parte autora busca a produção de efeitos patrimoniais pretéritos ao ajuizamento da demanda, e não a anulação ou o cancelamento de ato administrativo. Assentou, ainda, que eventual desconstituição de ato administrativo surgiria, quando muito, de forma reflexa, sem desnaturar o caráter condenatório da ação.

O Ministério Público Federal consignou que o feito não se enquadra nas hipóteses de intervenção obrigatória, por versar sobre direitos individuais disponíveis, manifestando-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Cuida-se de conflito negativo de competência entre o Juízo Federal da 2a Vara Federal de Osasco/SP (suscitante) e o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), em ação ajuizada por Lucas de Oliveira Lucindo em face da União Federal, na qual se postula a condenação ao pagamento de indenização de férias não gozadas (10/12 avos), acrescida do terço constitucional, com base na remuneração de Aspirante a Oficial, além de indenização por danos morais.

O valor atribuído à causa é de R$ 21.310,20.

O Juizado Especial Federal declinou da competência sob o fundamento de que eventual procedência da demanda implicaria a desconstituição de ato administrativo federal, incidindo a vedação prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001.

Por sua vez, o Juízo Federal suscitante não acolheu o declínio, por entender que a pretensão deduzida possui natureza condenatória, voltada ao pagamento de valores pretéritos, sendo eventual invalidação de ato administrativo mero efeito reflexo do provimento jurisdicional.

O art. 3o da Lei no 10.259/2001 estabelece a competência do Juizado Especial Federal para causas até sessenta salários mínimos, prevendo, em seu § 1o, hipóteses de exclusão, entre elas as causas “para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal”, ressalvados os atos de natureza previdenciária e de lançamento fiscal.

Da norma decorrem dois requisitos cumulativos: (i) requisito positivo, consistente no valor da causa dentro do teto legal; e (ii) requisito negativo, consistente na inexistência de enquadramento do objeto da lide em uma das hipóteses legais de exclusão.

No caso, o requisito positivo está atendido, pois o valor da causa foi fixado em R$ 21.310,20, quantia inferior ao limite legal de alçada.

A controvérsia restringe-se, portanto, ao requisito negativo: saber se a demanda é, efetivamente, ação “para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal”, ou se se trata de pretensão de natureza exclusivamente condenatória, em que eventual desconstituição do ato administrativo se dá apenas de forma incidental e reflexa.

A ação de origem foi proposta como demanda de cobrança/indenização, fundada na alegação de que o autor, ao ser licenciado, faria jus ao pagamento da indenização de férias não gozadas e do respectivo terço constitucional com base na remuneração do posto de Aspirante a Oficial, além de compensação por danos morais.

Não há, na formulação da petição inicial, pedido autônomo de anulação ou cancelamento de ato administrativo federal. O núcleo do pedido é condenatório: busca-se o pagamento de valores reputados devidos e indenização por alegado prejuízo extrapatrimonial.

A hipótese do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 visa a afastar do rito dos Juizados as causas cujo objeto principal seja a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal (fora das exceções legais).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a vedação legal não incide quando a desconstituição do ato administrativo constitui mero efeito lógico do acolhimento de pedido condenatório de pagamento ou indenização (v.g., AgInt no AREsp 1.097.760/SP).

No âmbito desta Corte, a 1a Seção, em julgado recente, passou a adotar distinção alinhada a essa diretriz: se o pedido tiver por objeto principal a anulação ou o cancelamento de ato administrativo (fora das exceções legais), afasta-se a competência do JEF, independentemente do valor da causa; por outro lado, se a pretensão for exclusivamente condenatória, voltada ao pagamento/indenização, e a eventual desconstituição do ato administrativo surgir apenas como efeito reflexo do provimento jurisdicional, a causa pode tramitar no Juizado, desde que observado o limite de alçada previsto no art. 3o, caput.

Veja-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL x JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1 - O art. 3o, §1o, incs. I a III da Lei n. 10.259/2001 estabelece as causas que não se incluem na competência dos Juizados Especiais Federais, independentemente do valor da causa.

2 - A jurisprudência do STJ entende incabível a exceção prevista no art. 3o, §1o, inc. III, da Lei n. 10.259/2001 quando o pedido deduzido pelo autor se voltar apenas indiretamente à anulação ou cancelamento do ato administrativo (AgInt no AREsp n. 1.097.760/SP).

3 - Quando o pedido formulado pela parte autora for apenas de anulação ou cancelamento de ato administrativo (excluídos os de natureza previdenciária e de lançamento fiscal), a competência do JEF sempre será afastada, independentemente do valor da causa.

4 - Quando o pedido formulado pela parte autora for unicamente de indenização ou pagamento de valores que impliquem, por via reflexa, a prévia anulação de ato administrativo (excluídos os de natureza previdenciária e de lançamento fiscal), a competência poderá ser do JEF, se o valor da causa for inferior a 60 salários mínimos.

5 - No processo de origem, caso o pagamento da ajuda de custo implicar a anulação do ato que indeferiu o pleito na via administrativa, tal consequência se dará apenas de maneira reflexa, o que não constitui motivo hábil para afastar a competência dos Juizados.

6 - Conflito de competência procedente.

(TRF3. Conflito de Competência n. 5008641-90.2025.4.03.0000. Relator para acórdão: Desembargador Federal Herbert de Bruyn. J. 05/06/2025)

A hipótese dos autos ajusta-se integralmente a essa compreensão. O autor não pretende, como providência jurisdicional autônoma, a invalidação de ato administrativo; pretende, sim, a condenação da União ao pagamento de verba indenizatória e compensação moral, a partir da tese de que o cálculo administrativo foi incorreto. A eventual superação do entendimento administrativo adotado pela ré constitui mero antecedente lógico do provimento condenatório, insuficiente, por si só, para deslocar a causa da competência do Juizado Especial Federal.

Desse modo, ausente hipótese legal de exclusão e atendido o requisito econômico, deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP para processar e julgar a ação originária.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência e julgo-o procedente, para declarar competente o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), determinando a remessa dos autos originários ao referido juízo para regular processamento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS E DANOS MORAIS. ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PEDIDO CONDENATÓRIO. ANULAÇÃO REFLEXA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência cível suscitado por juízo federal em face de juizado especial federal, em ação proposta contra a União para pagamento de indenização correspondente a 10/12 avos de férias não gozadas, acrescida do terço constitucional e calculada com base na última remuneração percebida, além de indenização por danos morais. O juizado especial federal declinou da competência por entender configurada hipótese de anulação de ato administrativo federal, ao passo que o juízo suscitante afirmou tratar-se de pretensão condenatória voltada à obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos, suscitando o conflito negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se ação voltada ao pagamento de indenização por férias não gozadas e danos morais, fundada em alegado equívoco no cálculo administrativo, configura causa para anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, nos termos do art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001; e (ii) estabelecer se, ausente pedido autônomo de invalidação de ato administrativo e sendo o valor da causa inferior ao teto legal, a competência é do Juizado Especial Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial Federal depende da presença cumulativa de dois requisitos: valor da causa inferior a 60 salários mínimos e inexistência de hipótese legal de exclusão prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 10.259/2001.

O requisito econômico está atendido quando o valor da causa, fixado em R$ 21.310,20, permanece abaixo do limite legal de alçada.

A vedação do art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001 incide apenas nas causas cujo objeto principal seja a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal, fora das exceções legais.

A demanda de origem possui natureza condenatória, pois busca o pagamento de verba indenizatória e de compensação por dano moral, sem formular pedido autônomo de anulação ou cancelamento de ato administrativo.

A eventual superação do entendimento administrativo adotado pela ré constitui mero efeito lógico, incidental e reflexo do acolhimento do pedido condenatório, o que não basta para afastar a competência do Juizado Especial Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento recente da 1a Seção do TRF da 3a Região distinguem as ações cujo pedido principal é a invalidação do ato administrativo daquelas em que a desconstituição do ato surge apenas como consequência reflexa do provimento condenatório, admitindo, nesta última hipótese, a competência do Juizado Especial Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento: 1. A vedação prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001 não incide quando a demanda formula pedido exclusivamente condenatório de pagamento ou indenização e a eventual desconstituição de ato administrativo federal decorre apenas de forma reflexa do provimento jurisdicional. 2. A ação de cobrança de férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, cumulada com pedido de danos morais, não se exclui da competência do Juizado Especial Federal quando não contém pedido autônomo de anulação ou cancelamento de ato administrativo. 3. Atendido o limite de alçada e ausente hipótese legal de exclusão, compete ao Juizado Especial Federal processar e julgar a demanda.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput, e § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.097.760/SP; TRF3, Conflito de Competência no 5008641-90.2025.4.03.0000, Rel. para acórdão Des. Fed. Herbert de Bruyn, 1a Seção, j. 05.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito negativo de competência e julgá-lo procedente, para declarar competente o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), determinando a remessa dos autos originários ao referido juízo para regular processamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão